Tribunal: TJES
Processo: 5031469-39.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031469-39.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES MOREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031469-39.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

GERALDO RODRIGUES MOREIRA
.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO RECONHECIDO POR ERRO SISTÊMICO. LANÇAMENTO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO NO ANO ERRADO. EQUÍVOCO CONSTATADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
GERALDO RODRIGUES MOREIRA
em face do MUNICIPIO DE VITORIA
.

Em síntese, a parte autora alega que é agente municipal de trânsito e que não recebeu a bonificação extraordinária estabelecida pela Lei Municipal 9.813/2021 paga aos demais servidores na folha de janeiro/2022. Sustenta que preenche todos os requisitos para o recebimento da bonificação, mas não recebeu porque havia um registro incorreto a respeito da penalidade de suspensão de três dias que cumpriu no ano de 2022, mas que constava incorretamente como tendo sido cumprida em 2021.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão deduzida na inicial para condenar o requerido
Município de Vitória
, no pagamento da bonificação de R$ 1.000,00 (um mil reais) prevista na Lei Municipal 9.813/2021 ao requerente
Geraldo Rodrigues Moreira
, acrescida de juros e correção monetária pela taxa Selic, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando devida. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada com a sentença no ID 6984007, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que a conduta do réu provocou consequências que repercutem diretamente no seu cotidiano e na sua autoestima. Aduz que além de ter sido privado do recebimento de verba que era devida, ainda teve tratamento diferenciado dos demais servidores, o que certamente lhe causou constrangimento, angústia e humilhação, razão pela qual faz jus a indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

In casu
, a parte autora narra que não recebeu a bonificação extraordinária estabelecida pela Lei Municipal 9.813/2021, em razão de ter um registro incorreto a respeito da penalidade de suspensão de três dias que cumpriu em 2022, mas que constava incorretamente como tendo sido cumprida em 2021.

O não-pagamento da bonificação extraordinária, por si só, não causou ao autor qualquer violação à sua honra subjetiva ou abalo psicológico considerável, pois se tratava de uma expectativa de recebimento, sendo certo que a Administração Pública deixou de efetuar o pagamento no prazo diante de equívoco no lançamento da penalidade de suspensão no seu sistema, mas na contestação informou que, constatado o erro, não haveria impedimento para que o autor recebesse o abono.

Os fatos vivenciados pelo autor - demora da Administração em reconhecer seu direito ao recebimento de bonificação extraordinária - situam-se entre os percalços comuns da vida, cujos incômodos não comportam a reparação pretendida, por se enquadrarem no que, habitualmente, se denomina pela jurisprudência dominante de mero dissabor.

A conduta perpetrada pelo Município recorrido, embora não desejada, não extrapolou a esfera patrimonial do recorrente, nem impingiu-lhe demasiado sofrimento.

Nesse sentido, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, na medida em que a parte recorrente não demonstra o dano de natureza extrapatrimonial que alega ter sofrido, ônus do qual não se desincumbiu.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)